Tribunal: CARF
Processo: 10865.001763/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001763/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/04/2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão da propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Os
Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira também votaram no
sentido de cancelar o lançamento, de ofício, por inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, mas não foram acompanhados pelos demais
Conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001763/2009-06
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001763/2009-06

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14-27.068, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls.
126-131):
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal AI/DEBCAD n° 37.223.770-3 -,
lavrado em face do contribuinte acima identificado e constituindo contribuições devidas
à Seguridade Social a cargo da empresa, incidente sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou
Fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
A autuação compreende as competências de 03/2005 a 04/2009 e importa em R$
365.647,32 (Trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e
dois centavos), valor consolidado em 05/08/2009.
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva onde alega, em síntese, a
ocorrência de erro material na autuação, uma vez que a base de cálculo utilizada - 15% -
incidiu diretamente sobre o total das faturas e não sobre 30% do valor da fatura,
conforme determina o artigo 291 da Instrução Normativa n° 03/2005; ainda, postula
pela inconstitucionalidade da contribuição objeto da exação. Posta nestes argumentos,
pede a improcedência/insubsistência do presente Auto de Infração.
É a síntese dos autos.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2009
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENEPICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5°. do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de oficio prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001763/2009-06

Intimada em 17/02/2010 (AR de fl. 133), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 134-143), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário (fls. 134-143) é tempestivo. Todavia, dele não conhecerei.
Explico.
O presente caso tratou-se de lançamento fiscal decorrente da confrontação das
informações contidas nas folhas de pagamento, nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP e na Contabilidade,
com os valores recolhidos por meio das Guias da Previdência Social - GPS, constatou-se que o
sujeito passivo deixou de recolher no período de 03/2005 a 04/2009 a contribuição a seu cargo
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenha
sido prestados-por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
Conforme enuncia o artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, compete à empresa
apresentar mensalmente Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas.
Por oportuno, é informada nos autos a existência de ação judicial ajuizada pelo
Recorrente em face da União Federal (Fazenda Nacional) (fls. 149-251), sob o no 0003982-
03.2010.4.03.6127, tendo o mesmo objeto deste procedimento administrativo.
Acontece que, diante desta situação, a análise de tal mérito é vedada de apreciação
por este Conselho, diante da concomitância de instâncias administrativa e judicial, conforme
previsto no Enunciado de Súmula CARF no 1, que destaco:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

E, neste sentido, conforme despacho (fl. 254), tem-se:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A empresa impetrou Ação Ordinária contra os Autos de Infração 37.223.770-3 e
37.223.771-1, desistindo implicitamente do contencioso administrativo. Ao Agente da
ARF propondo o encaminhamento para CARF, para juntada do presente aos PAF ́s
10865.001763/2009-06 e 10865.001762/2009-53.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001763/2009-06

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por
renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura e ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital